Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA. VALOR CREDITADO. COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PAGAMENTO DE BOLETO. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. TERCEIRO ESTRANHO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CDC, ART. 14, § 3o, II. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. Decisão interlocutória que indefere denunciação à lide deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, IX, do CPC. Não tendo sido interposto agravo de instrumento no momento procedimental oportuno, sobrevém a preclusão temporal, não podendo a questão ser invocada em apelação.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, quando incontroverso que o contrato de empréstimo impugnado foi firmado com o banco réu, ainda que o beneficiário do pagamento efetuado pelo autor a título de “cancelamento” tenha sido terceiro estranho à lide.
3. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade excluída caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A responsabilidade objetiva do banco deve ser afastada quando demonstrado, com base nas provas produzidas nos autos, que o instrumento contratual foi assinado pelo autor; que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta bancária; que o evento danoso ocorreu em virtude de negligência do correntista, ao seguir instruções do fraudador para “cancelar” o contrato mediante pagamento de um boleto bancário não emitido pela instituição financeira credora e tendo por beneficiário terceiro estranho à lide.
6. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, provido.